Tribunal: TJDFT
Processo: 0733263-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733263-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAO RODRIGO SILVA DE LIMA REU: TARCISIO DE SOUZA VASCONCELOS D E S P A C H O Em atenção ao princípio da razoável duração do processo, e ciente da particular dificuldade em localizar a parte ré, é imperativo que se evitem diligências e andamentos desnecessários no processo. O artigo 6o do CPC dispõe que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". O referido mandamento legal, direcionado também ao juízo, impõe a adoção de medidas que confiram celeridade às diligências iniciais do processo, visando a adequada angularização do feito, e a célere resolução da lide. Assim, DEFIRO o pedido formulado pela parte autora em ID 53350860 para viabilizar a consulta aos sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, INFOSEG, INFOJUD e RENAJUD), visando obtenção de endereço atualizado do réu. Delego ao d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras para, em auxílio a esta Relatoria, proceder a pesquisa solicitada. P. I. Brasília/DF, 06 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator